Tribunal: CARF
Processo: 23034.000396/95-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000396/95-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.375 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1992 a 30/09/1994
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO
CORRELATO. FNDE. MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal (fato gerador), deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da
contribuição destinada ao FNDE tendo com base os lançamentos correlatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000396/95-19
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto aos argumentos sobre terço constitucional de
férias, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para excluir do lançamento os valores relativos às verbas “Material escolar” e “Bolsa de estudo”.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
VALE S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão Informação n° 1647/2003 -
GEARC, às e-fls. 53/55, que julgou procedente a Notificação para Recolhimento de Débito -
NRD de n° 042/95 (fls. 07), emitida pela Coordenação Geral de Execução e Operação Financeira
do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, decorrente de irregularidades
verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação, e /ou na aplicação dos recursos do
Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental - SME, contrariando o disposto na legislação
aplicável.
As irregularidades foram apontadas através dos Relatórios e Demonstrativos
anexos, constantes nas fls. 03/06 dos autos.
O Órgão Fiscalizador apurou que a contribuinte não efetuou o recolhimento das
contribuições para o FNDE (salário-educação).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou defesa, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Secretaria Executiva por meio da Procuradoria Geral entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso, às e-fls. 69/90, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo
em síntese as seguintes razões:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando preliminarmente pela nulidade da decisão de primeira instância, bem
como pela nulidade do próprio lançamento por evidente cerceamento do direito de defesa.
No mérito, aduz que não compõe base de calculo para as contribuições os valores
pagos a título de participação nos resultados, terço constitucional de férias, material escolar,
reembolso seguro de vida em grupo, bolsa de estudos e verba de representação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 06 de outubro de 2022, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
Conforme já relatado, trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD,
emitida pela Ministério da Educação, decorrente de procedimento fiscal oriundo da
Antiga Receita Previdenciária.
A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligado à sorte dos
DEBCAD ́s lavrados sob fatos geradores de mesmo fundamento. Consta da Informação
Fiscal (e-fls. 3/4) referente as obrigações principais (fatos geradores) que ensejaram o
presente lançamento.
Com as ferramentas ao alcance deste Relator, não é possível concluir qual o processo
administrativo fiscal referente os DEBCAD ́s retro mencionados, inclusive impossível
saber se esses foram ou não digitalizados.
Assim, para evitar decisões discordantes faz-se imprescindível a análise tendo por base
os resultados dos referidos DEBCAD ́s.
(...)
No caso, requer seja realizado detalhamento acerca dos resultados dos respectivos
processos para que se possa identificar corretamente a correlação e proceder ao
julgamento do auto em questão.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa colacionou
aos autos a informação fiscal de e-fls 258/263, com a seguinte conclusão:
Conclusão - Resumo
31. As NFLD ́s DEBCAD no32.054.875-9, no32.054.877-5, no32.054.879-1 foram
parceladas e/ou pagas pela empresa,
32. As NFLD ́s DEBCAD no32.054.876-7 e no32.054.878-3 foram julgadas
improcedentes.
33. A NFLD DEBCAD no32.054.880-5 está pendente de julgamento dos embargos da
empresa.
Cientificada, a contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório.
Voto
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA CONCOMITÂNCIA

Observa-se que dentre os fatos geradores apurados, há o questionamento acerca
do terço constitucional de férias, conforme verifica-se da NRD, bem como da Informação Fiscal,
vejamos:
FATO GERADOR : 1/3 FÉRIAS
DEBCAD : 32.054.880-5
PROCESSO DIGITAL : 11557.001934/2008-54
27. Emitimos o Ofício no03/2023, em 10/01/2023, encaminhado através do e-processo
no13113.011989/2023-56 à PFN/ES, solicitando o andamento e as conclusões finais da
NFLD DEBCAD no32.054.880-5.
28. A PFN/ES esclareceu, em despacho de 03/03/2023, que:
• O Juízo de origem julgou improcedente o pedido da autora na ação ordinária
no0000411-25.1996.4.02.5001.
• Em decisão monocrática, foi dado provimento a apelação da parte Autora.
• O TRF2 deu provimento ao agravo interno interposto pela União Federal, após o
julgamento definitivo do RE no1.072.485/PR (Tema 985) pelo STF.
• A Vale S.A. apresentou novos Recurso Especial e Recurso Extraordinário por
entender que ainda está pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos no
leading case sobre o tema, que foram negados seguidamente em decisão monocrática e
em sede de Agravo Interno.
29. A PFN/ES conclui que:
• Resta pendente de julgamento os embargos de declaração apresentados pela Vale S.A.
• A empresa efetuou, em garantia, depósito judicial em 19/01/1996.
• Não há o trânsito em julgado da ação ordinária no0000411-25.1996.4.02.5001.
Depreende-se da informação encimada que em relação a rubrica terço
constitucional de férias há medida judicial discutindo a incidência ou não das contribuições
sociais, sendo assim cabe trazermos a baila o ponto da concomitância.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
O fato de ter maior amplitude a discussão judicial não interfere na renúncia ao
contencioso administrativo. Relevante é que a ação judicial abranja o objeto do processo
administrativo, e não o contrário, pois, o que se busca evitar é a discussão na esfera
administrativa de algo que já está sendo discutido judicialmente (pouco importando se em juízo
discute-se ou não outras questões).
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da
vontade psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva,
independentemente do motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante
o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Portanto, não merece conhecimento o recurso quanto este aspecto.

DAS PRELIMINARES
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

NULIDADE – DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA

A contribuinte suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira
instância por ter mantido integralmente o lançamento, evidente parcialidade no julgamento e
cerceamento do direito de defesa por não participar do julgamento.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que a Decisão de Primeira Instância foi lavrado de acordo com as
normas reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto
n° 70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega a contribuinte, observamos que os
argumentos constantes da impugnação foram apreciados e rechaçados pelo julgador de
primeira instância.
Não sendo o bastante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Por derradeiro, diferentemente do que alega a recorrente, foi dado amplo acesso
ao seu direito de defesa, tanto é verdade que foi apresentada impugnação, bem como recurso. No
que concerne as provas, cabe a contribuinte produzir provas ao seu favor.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO

Observa-se que a contribuinte em sua defesa argui a nulidade do lançamento por
ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação para Recolhimento de Débito – NRD, emitida pela Ministério da Educação,
decorrente de procedimento fiscal oriundo da Antiga Receita Previdenciária.
Perceba-se que no relatório fiscal foi consignado, com todas as letras possíveis,
que o lançamento referir-se-ia a contribuições devidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE, senão vejamos:
Para fins de comunicação ao FNDE e ao SENAI informamos que a empresa em epigrafe
foi notificada com relação as seguintes rubricas, por não integrá-las ao salário de
contribuição. O salário de contribuição abaixo informado está na moeda vigente da
época.
E, logo adiante, na mesma informação fiscal, especificou os levantamentos e
lançamentos aos quais se referiu, além dos valores considerados como base.
Assim agindo, não se pode afirmar, sequer como suposição, que não teria sido
explicitado ao sujeito passivo quais seriam as verbas sobre as quais incidira a exação, quanto
mais que teria havido prejuízo à sua defesa, já que nem o próprio sujeito passivo assim se
manifestou e a considerar, ainda, que tais lançamentos/levantamentos já eram do seu
conhecimento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ato contínuo, refutando a existência de nulidade neste tipo de lançamento, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou sobre o tema, conforme depreende-se do
Acórdão n° 9202-009.337, da lavra do Ilustre Conselheiro Mauricio Nogueira Riguetti. Confira-
se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
NORMAS
PROCESSUAIS.
VÍCIO
NO
LANÇAMENTO.
MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando seus motivos
encontram-se regularmente descritos em documentos de que tem conhecimento o sujeito
passivo e que foram indicados no relatório fiscal, permitindo ao autuado o exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, rejeito a nulidade suscitada.

MÉRITO

Conforme já relatado, trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito –
NRD, emitida pela Ministério da Educação, decorrente de procedimento fiscal oriundo da Antiga
Receita Previdenciária.
A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligado à sorte
dos DEBCAD ́s lavrados sob fatos geradores de mesmo fundamento. Consta da Informação
Fiscal (e-fls. 3/4) referente as obrigações principais (fatos geradores) que ensejaram o presente
lançamento.
Por esse motivo os autos foram baixados em diligência para que a autoridade
preparadora elaborasse relatório sobre a sorte dos lançamentos correlatos, o que foi feito por
meio da Informação Fiscal às e-fls. 258/263.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito nas autuações correlatas, em face da íntima relação de causa e efeito
que os vincula.
Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado nos DEBCAD ́s relativo as contribuições previdenciárias são os mesmos, portanto o
resultado deve seguir a mesma sorte.
Na esteira desse entendimento, colaciono os termos constantes da informação
fiscal relativo a cada uma das rubricas e a conclusão a ser tomada, Vejamos:
FATO GERADOR : PARTICIPAÇÃO RESULTADO
DEBCAD : 32.054.875-9
PROCESSO DIGITAL : 11557.002230/2008-07
5. A Vale S.A., representada pelo escritório Veiranos Advogados, apresenta petição, de
26/09/2017, dirigida ao Procurador Geral da Fazenda Nacional da 2a Região – Rio de
Raneiro, “requerendo a desistência da Execução Fiscal no97.0006255-4 e respectivos
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

Embragos à Execução Fiscal no98.0000192-1, que tem como objetivo a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (“NFLD”) no32.054.875-9”.
6. Em 23/10/2017, o crédito da NFLD DEBCAD no32.054.875-9 tem sua fase alterada
no sistema DIVIDA da PGFN para “731 PARCELADO NO SISPAR”. E, em
02/03/2019, a fase é novamente alterada para “947 SERIS – BAIXA POR
LIQUIDAÇÃO NO SISPAR”.
7. Em 05/05/2021, o processo é enviado para arquivamento.
Quanto a Participação Resultado deve ser mantida a cobrança, uma vez que houve
inclusão no parcelamento e pagamento, ou seja, reconhecimento da incidência.
FATO GERADOR : VERBAS REPRESENTAÇÃO
DEBCAD : 32.054.877-5
PROCESSO DIGITAL : 11557.001958/2008-11
14. Em 29/05/2019, o crédito da NFLD DEBCAD no32.054.877-5 tem sua fase alterada
no sistema DIVIDA da PGFN para “943 CREDITO LIQUIDADO POR DEPOSITO
JUDICIAL”. Posteriormente é enviado para arquivamento.
15. Concluímos que o depósito judicial foi utilizado para a quitação do crédito apurado
na NFLD DEBCAD no32.054.877-5.
No que diz respeito as Verbas Representação, pelo mesmo motivo do tópico
anterior, deve ser mantido o lançamento.
FATO GERADOR : BOLSA DE ESTUDO
DEBCAD : 32.054.878-3
PROCESSO DIGITAL : 11557.002112/2008-91
17. Emitimos o Ofício no03/2023, em 10/01/2023, encaminhado através do e-processo
no13113.011989/2023-56 à Procuradoria da Fazenda Nacional do Espírito Santo
(PFN/ES), solicitando o andamento e as conclusões finais da NFLD DEBCAD
no32.054.878-3.
18. A PFN/ES esclareceu, em despacho de 02/03/2023, que:
• A sentença proferida na ação ordinária no0000410-40.1996.4.02.5001 determinou a
anulação dos créditos apurados na NFLD DEBCAD no32.054.878-3.
• Foi negado provimento à apelação da União.
• O Recurso Especial foi inadmitido.
• O Recurso Extraordinário, também, foi negado.
• O trânsito em julgado se deu em 17/08/2022.
19. A PFN/ES solicita no final de seu despacho, ao SETCOP-PREV, o cancelamento
dos créditos apurados na NFLD DEBCAD no32.054.878-3.
Neste ponto, merece guarida a pretensão da contribuinte, tendo em vista o trânsito
em julgado relativo a sentença proferida na ação ordinária que determinou a anulação dos
créditos apurados no DEBCAD n° 32.054.878-3.
FATO GERADOR : VERBA MATERIAL ESCOLAR
DEBCAD : 32.054.876-7
PROCESSO DIGITAL : 11557.002106/2008-33
10. A 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 16/10/2008, nega provimento ao
recurso do INSS, e emite, em 18/12/2008, a certidão de trânsito em julgado do acórdão.
11. A Procuradoria da Fazenda Nacional no Espírito Santo, em 10/11/2009, solicita o
cancelamento da NFLD DEBCAD no32.054.876-7.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000396/95-19

12. Concluímos que o crédito apurado na NFLD DEBCAD no32.054.876-7 foi julgado
improcedente.
Conforme depreende-se do excerto encimado, restando improcedente o
lançamento referente a Verba Material Escolar, deve ser afastado o lançamento sobre tal rubrica.
FATO GERADOR : REEMBOLSO SEGURO DE VIDA
DEBCAD : 32.054.879-1
PROCESSO DIGITAL : 11557.002237/2008-11
21. A 4a Vara Federal de Execução Fiscal solicita, em 18/12/2014, que seja indicado o
valor do depósito judicial a ser transformado em pagamento definitivo.
22. A Procuradoria da Fazenda Nacional informa, em 25/05/2014, o valor do crédito
atualizado da NFLD DEBCAD no32.054.879-1.
23. A 4a Vara Federal de Execução Fiscal solicita à Caixa Econômica Federal (CEF),
em 21/07/2015, a transformação do valor indicado pela PFN em pagamento definitivo.
24. A PFN solicita, em 27/12/2016, ao Setor de Dívida Ativa (SDA) à apropriação do
valor transformado pela CEF.
25. Concluímos que o crédito apurado na NFLD DEBCAD no32.054.875-9 foi pago
pela empresa.
Sendo assim, uma vez pago (assumido) o crédito, deve ser mantido o lançamento
correspondente.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO com exceção das alegações sobre terço
constitucional de férias e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para afastar o lançamento em relação as rubricas VERBA
MATERIAL ESCOLAR e BOLSA DE ESTUDO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 310
DF CARF MF
Original